Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Paranoá Parque contra decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. O juízo de origem considerou que o imóvel integra o patrimônio de ente público, vinculado ao programa “Morar Bem”, e que o valor do bem supera muitas vezes o débito, determinando a intimação do exequente para indicar outros bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel vinculado à programa habitacional; e (ii) estabelecer se a constrição viola o princípio da menor onerosidade ao devedor ou cláusula legal de impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente é admitida pelo artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, uma vez que tais direitos possuem expressão econômica e podem garantir a satisfação do crédito exequendo.
4. O fato de o imóvel estar vinculado ao programa habitacional “Minha Casa Minha Vida” não impede a penhora, pois a constrição recai sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, e não sobre o bem em si.
5. Nos termos da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária confere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do imóvel, restando ao devedor fiduciante apenas direitos aquisitivos, que podem ser penhorados para resguardar os direitos do credor.
6. A penhora dos direitos aquisitivos não configura violação ao princípio da menor onerosidade, pois o executado pode requerer a substituição do bem penhorado, nos termos do artigo 847 do Código de Processo Civil.
7. O débito condominial tem natureza propter rem, sendo possível a penhora do próprio imóvel que originou a dívida, conforme artigo 1.345 do Código Civil.
8. Precedentes desta Corte de Justiça reforçam a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, desde que respeitada a limitação de que a expropriação não pode recair sobre o bem em si.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente é admissível, pois tais direitos possuem expressão econômica e podem ser objeto de constrição para satisfação do crédito exequendo.
2. A vinculação do imóvel a programa habitacional não impede a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, pois a restrição legal recai sobre a alienação do bem e não sobre os direitos pessoais do adquirente.
3. A penhora dos direitos aquisitivos não viola o princípio da menor onerosidade, pois o executado pode requerer a substituição do bem penhorado nos termos do artigo 847 do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XII, e 847; CC, art. 1.345; Lei n. 9.514/1997, arts. 22 e 26-A; Lei n. 11.977/2009, art. 6o-A, III e §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1687013, 07020785120228079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1677836, 07368403020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1686638, 07240094720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.